Tribunal: TJSP
Processo: 1002084-10.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Ilegitimidade passiva. Afastada. Presença de circunstâncias caracterizadoras da possibilidade de sujeição da ré aos efeitos da sentença. Retenção integral de valor de titularidade da autora. Impossibilidade. Descumprimento do art. 373, II, do CPC. Ausência de prova capaz de atrair para o deslinde da causa as previsões contidas nas cláusulas 4.1.1 e 4.5, da cédula de crédito

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Ilegitimidade passiva. Afastada. Presença de circunstâncias caracterizadoras da possibilidade de sujeição da ré aos efeitos da sentença. Retenção integral de valor de titularidade da autora. Impossibilidade. Descumprimento do art. 373, II, do CPC. Ausência de prova capaz de atrair para o deslinde da causa as previsões contidas nas cláusulas 4.1.1 e 4.5, da cédula de crédito bancário que tratam da denominada "trava bancária". Necessidade de restituição da quantia indevidamente retida. RECURSO DESPROVIDO.